Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. INSUFICIÊNCIA PROVA. NEXO CAUSAL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Nos delitos cometidos sob a égide da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima é de grande relevância, mas suas declarações devem ser lógicas e coerentes.
2. Não sendo possível aferir a real dinâmica dos fatos, por ausência de elementos seguros, réu, a absolvição por insuficiência de prova é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido.